Tribunal: STF
Processo: RHC 236476
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adilson Marciano interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 71) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 62):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. TESE JÁ ANALISADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO . 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício uma vez que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte Superior no sentido de não admitir o manejo da revisão criminal fora das hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal – CPP. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 821413 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em síntese, seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que “conheça e enfrente a matéria relativa à incompatibilidade jurídica entre as qualificadoras do motivo torpe e do motivo fútil do crime de homicídio” veiculada em sede de revisão criminal.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. Transcrevo a ementa:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de concessão da ordem para que o Tribunal local conheça da revisão criminal. Crime de homicídio. 1. Não cabe revisão criminal com base em teses já veiculadas no julgamento que se busca rescindir. 2. Pelo desprovimento.



    É o relatório.



    2. A controvérsia suscitada não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente